Tribunal: STF
Processo: Pet 13014
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO, TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE OU EFETIVO EXERCÍCIO DE POSSE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Os documentos anexados não são suficientes para comprovar a transferência da propriedade do bem ou o efetivo exercício da posse em momento anterior ao sequestro/indisponibilidade do imóvel.



    2. No presente caso, o Agravo Regimental não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir o entendimento da decisão recorrida. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.